Tribunal: TJPA
Processo: 0837095-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837095-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ANGELA CRISTINA FARIAS PINHEIRO, CINTIA VALERIA LIMA DOS REIS, DIVANETH DE OLIVEIRA CAVALCANTE, EDILENE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA, GEISON FABIANO DA SILVA CANTANHEDE, KEZIA CLAUDIA PEREIRA MEDEIROS, LAURA GONCALVES DOS SANTOS, LERICE WALESKA CORDOVIL PEREIRA AIRES EWERTON, LOSANGELA MACHADO GOMES, MARIA KATIANE DA SILVA FELIX, NEY CESAR DA SILVA BECKMAN, RENNATA SOARES PACHECO, SHEILA DA SILVA GONCALVES, TAMIRES FE NOGUEIRA DA COSTA

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO A HIPÓTESES DE ILEGALIDADE OU AFRONTA AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata eliminada em concurso público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de revisão judicial. A agravante sustenta ausência de motivação na correção da prova discursiva e requer nova correção pela banca, com observância dos critérios previstos no edital n. 002/2020 – SEMEC/PMB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática carece de fundamentação por não enfrentar adequadamente os argumentos da agravante; (ii) estabelecer se a correção da prova discursiva, sem fundamentação individualizada, viola o edital e os princípios da legalidade, motivação e vinculação ao edital, autorizando a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firma que o controle judicial sobre atos de correção de prova em concurso público restringe-se a hipóteses de flagrante ilegalidade ou inobservância do edital, sendo vedada a substituição da banca pelo Poder Judiciário.

A candidata teve acesso ao espelho de correção e ao boletim individual, com pontuação discriminada por critério, além de receber resposta fundamentada ao recurso administrativo, ainda que sucinta, o que atende ao dever de motivação e aos parâmetros de razoabilidade em avaliações subjetivas.

A ausência de explicitação pormenorizada da nota não configura, por si só, ilegalidade ou vício procedimental que justifique nova correção, tampouco há demonstração de erro grosseiro, afronta ao edital ou desrespeito aos princípios constitucionais alegados.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto colegiado não enseja nulidade, desde que haja efetivo enfrentamento das matérias recursais, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR).

A revelia da parte adversa não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo necessário o exame das provas produzidas, nos termos do art. 344 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional sobre critérios de correção em prova discursiva de concurso público restringe-se à verificação de flagrante ilegalidade ou afronta ao edital, nos termos do Tema 485 do STF.

A motivação sucinta da correção, com disponibilização do espelho de avaliação e resposta ao recurso administrativo, satisfaz os requisitos legais, não ensejando nova correção judicialmente imposta.

A insatisfação subjetiva do candidato com a nota obtida não autoriza a revisão judicial da avaliação realizada por banca examinadora regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 2º; CPC, arts. 344, 489, I e IV, 927, III, 932, IV, 'b', e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no RMS 72.681/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.03.2018; TJPA, AI 0802412-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.09.2025; TJPA, AC 0849409-80.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837095-68.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
RENATA SOARES PACHECO

AGRAVADA:
AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29196606)

interposto por
RENATA SOARES PACHECO
, em face de Decisão Monocrática de ID 28522460, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Revisão Judicial, ajuizada contra AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

Em suma, a agravante alega que a decisão agravada não observou os reais termos do pedido, limitando-se a aplicar o Tema 485 do STF (que veda ao Judiciário substituir a banca examinadora), o que não se aplica ao caso concreto. Nesse sentido, afirma que o pedido da autora não busca a substituição da banca, mas sim a recorreção da prova discursiva com fundamentação clara e objetiva, conforme critérios previstos no edital.

Sustenta que a atribuição de nota pela banca examinadora foi feita de forma genérica e padronizada, sem qualquer justificativa técnica que permitisse a compreensão da nota obtida.

Aduz que, foram violados os princípios da legalidade, motivação e vinculação ao edital, uma vez que a correção não seguiu os critérios objetivos previstos no edital n.º 002/2020 – SEMEC/PMB. Além disso, foram anexados ao processo o boletim de desempenho e o espelho de prova, os quais evidenciam a ausência de motivação idônea na correção da prova discursiva.

Fundamenta que, a jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, inclusive precedentes do STF e STJ, admitem controle judicial do ato administrativo nos casos de falta de fundamentação na correção de prova de concurso público, com possibilidade de nova correção pela banca examinadora com a devida motivação.

Ressalta que não requer a atribuição de nota pelo Judiciário, mas sim que seja determinado à banca organizadora a nova correção da prova discursiva, com observância aos critérios estabelecidos no edital.

Por fim, requer a Agravante, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a recorreção fundamentada da prova discursiva, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29753257), na ocasião a Agravada alega que, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas ou na atribuição de notas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou afronta ao edital, o que não restou demonstrado nos autos. Ressaltou, ainda, que a nota da agravante foi atribuída com base no espelho de correção previamente divulgado, inexistindo vício ou irregularidade no procedimento, assim, requer a manutenção da decisão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Revisão Judicial, ajuizada contra AOCP – ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28522460):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso e passo a sua análise.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à possibilidade de controle jurisdicional sobre critérios técnicos utilizados pela banca examinadora na correção da prova discursiva do concurso regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, diante da alegada ausência de fundamentação da nota atribuída à candidata e da inércia da instituição organizadora quanto à impugnação judicial.

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, não merece acolhimento. A decisão prolatada enfrentou a tese central veiculada na exordial, ao afirmar expressamente a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na aferição do mérito das respostas discursivas. O juízo sentenciante adotou a fundamentação bastante, nos termos do art. 489 do CPC, não se exigindo, como visto, resposta pontual a cada argumento, quando presente razão suficiente para o julgamento da causa.

No mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas ou na atribuição de notas, salvo se demonstrada flagrante ilegalidade ou afronta ao edital, o que não restou caracterizado nos autos. A recorrente se limita a alegações genéricas de ausência de critérios objetivos, sem prova técnica robusta que evidencie desconformidade entre a avaliação realizada e os parâmetros editalícios.

Não se constata a ocorrência de erro grosseiro ou ilegalidade no caso em exame. A atribuição de pontos deu-se dentro da margem de discricionariedade técnica conferida à banca examinadora, que apresentou o padrão de resposta esperado, o espelho de correção e fundamentou adequadamente a resposta ao recurso administrativo interposto pela apelante.

A pretensão da parte autora, em verdade, consiste em obter a revisão judicial de sua prova, com a substituição da avaliação técnica da banca examinadora pela do Poder Judiciário, o que encontra óbice na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Em verdade, a pretensão recursal se confunde com o reexame do mérito administrativo da avaliação da prova discursiva, o que, como reiteradamente decidiu o STJ e o STF, foge ao campo de atuação do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 72681 DF 2023/0426800-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou afronta ao edital que justifique a intervenção judicial. A ausência de critérios objetivos apontada pela apelante não foi acompanhada de prova que demonstre erro material, vício procedimental ou manifesta incoerência entre a avaliação e os parâmetros normativos do certame.

A revelia da parte adversa não implica, como pretende a apelante, o acolhimento automático do pedido. Conforme preconizado no art. 344 do CPC e iterativa jurisprudência do STJ, trata-se de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante do exame do direito material e da ausência de provas inequívocas nos autos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . REVELIA NÃO IMPORTA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. ANÁLISE DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ART . 1.013 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência firmada neste Sodalício é no sentido de que a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento. 3. Reapreciar decisão de mitigação dos efeitos da revelia demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ . 2. O Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, ora agravante, devido a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.4 . A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1110702 SP 2017/0127505-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RENNATA SOARES PACHECO, mantendo incólume a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Publique-se e Intimem-se.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

A insurgência recursal centra-se na alegada ausência de fundamentação na correção da prova discursiva da agravante, o que, em seu entender, violaria os princípios da legalidade, da motivação e da vinculação ao edital.

A agravante sustenta que a nota atribuída à sua prova discursiva decorreu de correção genérica e desprovida de critérios objetivos, limitando-se a expressões como “ausência de conhecimento técnico-científico” e “ausência do tema proposto”, sem explicitação quanto ao não atendimento aos aspectos previstos na Tabela 12.2 do edital, requerendo nova correção fundamentada.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese, contudo, não prospera.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise de conteúdo das respostas ou na atribuição de notas em concurso público, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou de inobservância do edital. Nenhuma dessas hipóteses se apresenta no caso concreto.

Registre-se que o espelho de correção foi previamente disponibilizado, a candidata teve acesso ao boletim individual com a pontuação discriminada por critério e teve seu recurso administrativo analisado, recebendo resposta fundamentada. Ainda que sucinta, tal motivação não se torna inválida, pois atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para avaliações de natureza subjetiva.

No contexto de correções discursivas, a motivação não exige análise exaustiva de cada item da resposta, bastando demonstrar que o texto apresentado não atendeu de forma satisfatória aos comandos da questão, o que se verificou claramente na hipótese.

Ocorre que, ante a ausência de demonstração de ilegalidade patente ou vício procedimental, não há espaço para ingerência judicial sobre o mérito da correção da prova, sendo descabida a pretensão de nova avaliação fundada em mera insatisfação com a nota obtida. Nesse mesmo sentido, é de entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência que visava à anulação de questões de prova objetiva de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital 01/2023). O recorrente alega a existência de erro grosseiro em duas questões (nº 02 e nº 53), o que, segundo sustenta, justificaria sua reclassificação e o prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as supostas irregularidades apontadas nas questões da prova objetiva configuram erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, a autorizar, em caráter excepcional, a intervenção do Poder Judiciário para anulação do ato administrativo, afastando a incidência da regra geral do Tema 485 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Poder Judiciário para reexaminar o conteúdo de questões de concursos públicos é excepcional, limitando-se aos casos de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou descumprimento das regras do edital, conforme tese firmada no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632.853/CE).

4. A discordância do candidato quanto ao gabarito oficial ou a alegação de que a questão admite mais de uma interpretação não caracterizam, por si sós, erro grosseiro ou vício insanável, mas sim inserem-se no mérito da avaliação, cuja análise compete exclusivamente à banca examinadora.

5. As justificativas apresentadas pela banca examinadora demonstram a existência de fundamentação plausível para os gabaritos das questões impugnadas, o que afasta a tese de erro flagrante e a possibilidade de controle judicial.

6. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e de falta de interesse de agir por não exaurimento da via administrativa, em observância aos princípios do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O controle jurisdicional dos atos de bancas examinadoras de concursos públicos restringe-se à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca para reexaminar o mérito de questões ou critérios de correção, nos termos do Tema 485/STF."

"2. A alegação de erro em gabarito ou de existência de mais de uma resposta correta, quando a banca examinadora apresenta fundamentação técnica plausível para sua escolha, não configura erro grosseiro apto a autorizar a excepcional intervenção judicial."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 927, III, 932, IV, 'b', e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, Súmula 568; TJPA, AC 0800477-49.2024.8.14.0077; TJPA, AI 0802412-64.2024.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817970-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025).

Desse modo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a eliminação do agravante. Alega-se erro grosseiro na questão nº 39 da prova objetiva, por haver duplicidade de respostas corretas, e inclusão de matéria não prevista no edital na questão nº 41. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática carece de fundamentação adequada por não enfrentar todos os argumentos do agravante; (ii) estabelecer se há ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso público pelo Judiciário somente se justifica quando houver erro grosseiro evidente ou incompatibilidade manifesta com o edital, o que não se verifica no caso concreto.

O exame realizado pela banca examinadora demonstrou que a questão nº 39 apresentava enunciado claro e alternativa única correta, e que a questão nº 41 estava em conformidade com o conteúdo programático do edital, afastando-se a alegação de ilegalidade.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ quanto à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito das questões de concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade do certame, sendo vedada a reavaliação do conteúdo das questões e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A anulação de questão de concurso pelo Poder Judiciário somente é admissível quando demonstrado erro grosseiro evidente ou descumprimento do conteúdo programático previsto no edital.

A decisão judicial que observa os fundamentos estabelecidos no Tema 485 do STF e na jurisprudência consolidada dos tribunais não carece de fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, IV e I; Lei 9.784/1999, art. 20; Decreto 9.739/2019, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-PA, Apelação Cível nº 0840301-61.2020.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849409-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025).

Ademais, a revelia da parte adversa não conduz à procedência automática do pedido, nos termos do art. 344 do CPC, impondo-se a comprovação do direito alegado. Não tendo a agravante produzido prova apta a amparar sua pretensão, afasta-se qualquer consequência favorável em razão da inércia da parte contrária.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por RENATA SOARES PACHECO, mantendo integralmente a decisão monocrática ID n. 28522460, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025